Tribunal: TJMT
Processo: 1017709-19.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1017709-19.2021.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Contratos Bancários]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIAN VINICIUS PAGNUSSAT - CPF: 004.389.931-52 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), JULIANA DA SILVA BRITO - CPF: 282.393.098-10 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SMIT AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 14.811.179/0001-71 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE TEODOMIRO ALVES DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANA APARECIDA JOSÉ DE BRITO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUSA SILVA DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), JOSÉ DO CARMO (TERCEIRO INTERESSADO), MISLENE APARECIDA BEZERRA DE BARROS - CPF: 295.236.028-61 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO FERREIRA DE BARROS - CPF: 251.670.728-24 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL LOPES CICHETTO - CPF: 293.795.118-09 (TERCEIRO INTERESSADO), HELENA GOMES DESIRO - CPF: 015.546.418-37 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO DESIRO - CPF: 004.798.938-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO BERGAMASCO - CPF: 225.741.598-10 (TERCEIRO INTERESSADO), GERSON ALVES DE BRITO - CPF: 004.799.218-22 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INDEFERIMENTO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - INOCORRÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DE TAL VIA DE DEFESA MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – CESSÃO DE CRÉDITO - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - REGRA ESPECIAL DO ART. 778, III DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do art. 778, III, do CPC.

No caso, não se visualiza, qualquer hipótese de inexigibilidade do título, conforme bem apontado pela decisão de primeiro grau que rejeitou-a.

‘A exceção de pré-executividade configura forma excepcionalíssima de defesa do executado, servindo-lhe apenas para atacar a execução nos casos em que o vício abrange matéria de ordem pública, e, portanto, passível de cognição de ofício, ou, ainda, quando claramente faltoso algum ou alguns dos requisitos essenciais à formação do título executivo extrajudicial, de modo a permitir que o julgador, de plano e sem qualquer necessidade de dilação probatória, verifique a imprestabilidade do título em seu teor executivo.’

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GERSON ALVES DE BRITO, em face da decisão proferida peço juizo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de execução de Título Extrajudicial nº 183/2000, 0001431-77.2000.8.11.0005, código 11444, rejeitou a exceção de pré-executividade ID. 63192740.

Sustenta o agravante que, ‘não se verifica nos autos documento algum que comprove que Sr. José Carlos Chiapinoto possui poderes concedidos pelo Agravado Banco do Brasil para assinar a Cessão de Créditos à Agravada Smit Agrícola; não consta na Escritura Pública de Cessão de Créditos e/ou Direitos o valor da negociação, infringindo o disposto no art. 104 do Código Civil; o Agravante não foi notificado da cessão, tomando conhecimento apenas pelos autos, o que infringe o disposto no art. 290 do Código Civil; foi deferida a adjudicação sem ser concedido ao Agravante a oportunidade de se manifestar, nem quanto ao valor do débito exequendo e nem quanto ao valor do imóvel de matrícula 1335, ambos apresentados unilateralmente pela Agravada Smit Agrícola, clara infração ao §1º do art. 876 do Código de Processo Civil.’.

Assevera que o
periculum in mora
evidencia-se na ineficácia que poderá ter o acórdão quando do provimento judicial, tendo em vista que não deferida a liminar, o que não se espera, importaria na concretização da adjudicação e inviabilizaria o exercício pleno da faculdade inerente ao direito de propriedade do Agravante.

Aduz tambem, que ‘o cálculo apresentado pela contadoria judicial em 14 de abril de 2011, temos que, 10 anos e 4 meses depois, o débito exequendo aumentou em aproximadamente 14.150% (catorze mil cento e cinquenta por cento); restando claro que os cálculos são controversos, razão pela qual, data vênia, não poderia o juízo
a quo
determinar a adjudicação do imóvel, vez que é caso de se verificar primeiro, através de perícia contábil, se o valor da dívida de fato ultrapassa o valor do imóvel – valor este que também é controverso, como será demonstrado adiante.’.

Afirma que, não há nos autos avaliação do imóvel feita por oficial de justiça. Ou seja, a única avaliação disponível nos autos é a confeccionada unilateralmente pelos Agravados.

Por fim, argumenta não estar demonstrando a existência de documento público que conceda poderes específicos ao Sr. José Carlos Chiapinotto para ceder os créditos do Agravado Banco do Brasil; assim, não poderia o juízo
a quo
aceitar a cessão de crédito e conceder substituição do polo ativo nos autos, devendo a decisão ser reformada e estes pedidos serem indeferidos.

Requer sejam antecipados os efeitos da tutela recursal, nos termos dos artigos 527, III e 558, do Código de Processo Civil, para determinar a suspensão da decisão agravada, dando-se, ao final, provimento ao presente Agravo para, confirmando a r. decisão antecipatória, reformar a r. decisão impugnada, determinando que sejam sanadas os vícios processuais apontados (nulidade de adjudicação face a ausência de intimação das partes para manifestação sobre os cálculos unilaterais de atualização da dívida e avaliação do bem imóvel), como medida da mais lídima e cristalina justiça.

A liminar foi indeferida. (id. 104524955)

Contrarrazões. (id. 107450983)

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OAB/MT Nº 10579, E THIAGO OLIVEIRA AMADO, OAB/MT Nº 11506.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por GERSON ALVES DE BRITO, em face da decisão proferida peço juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da ação de execução de Título Extrajudicial nº 183/2000, 0001431-77.2000.8.11.0005, código 11444, rejeitou a exceção de pré-executividade ID. 63192740.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência estão preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento; devendo a decisão agravada deve ser mantida em sua totalidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir, não havendo falar em reforma. Transcrevo-a:

“(...)Analisando a exceção de pré-executividade (ID. 63192740) aviada pelo executado Gerson, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme já relatado acima, por ocasião da decisão ID. 63325415 este Juízo já havia expressamente fundamentado que em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.

Outrossim, na mesma decisão também já havia fundamentado que é descabida qualquer discussão relativa ao preço da transação de cessão, aspecto sigiloso por convenção do cedente e cessionário (IDs. Num. 62836544 - Pág. 2/3).

Ademais, na decisão ID. 63325415 expressamente referi que a “escritura pública apresentada exterioriza os aspectos fundamentais do negócio jurídico de cessão”, sendo que, considerando o fato de que, a cessão foi feita por instrumento público, não se aplica, pois, as formalidades do art. 654, § 1° do CPC, isto, por uma razão lógica, na medida em que a qualificação de mandatário e aferição de poderes para a cessão é feita pelo próprio cartorário, antes de lavrar a escritura, já que pressuposto necessário que tais requisitos estejam atendidos para a lavratura do ato de cessão por escritura pública.

Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade ID. 63192740.”.

Nada obstante, tenho que a substituição do cedente pelo cessionário, em casos como o dos autos, é devida, independente da anuência do devedor, já que o crédito, objeto da cessão, era executado, e, assim, aplicável a norma especial do art. 778, III, do CPC, ex vi:

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo:

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

II – o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III – o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado.

Assim, se durante o processo de execução ocorrer cessão do crédito exequendo, passa o cessionário a ser legitimado ativo para continuar promovendo a execução.

A exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil de 1973.

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki).

Resta claro, portanto, que qualquer matéria veiculada mediante exceção de pré-executividade não poderá provocar dilação probatória, por ser incabível na espécie.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS CONTRATOS QUE ORIGINOU O CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DESNECESSIDADE – DISCUSSÃO ACERCA DA COBRANÇA DE JUROS – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade é cabível em hipóteses restritas de flagrante inexistência ou nulidade do título executivo, bem como quando evidenciada falta de pressupostos processuais e/ou condições da ação, cuja decisão não demande dilação probatória. Na hipótese, pelo menos sem a produção de prova contrária, não há falar em nulidade do título, eis que o instrumento particular de confissão de dívida, assinado pelo devedor e duas testemunhas é documento apto para aparelhar execução. Ademais, qualquer pretensão de natureza revisional constitui matéria a ser deduzida em sede de embargos à execução, descabendo a sua análise via da exceção de pré-executividade. Também no que tange aos juros, matéria deve ser discutida em sede de embargos à execução, uma vez que não é suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz. (N.U 1004394-89.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, Publicado no DJE 09/07/2019)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO ANTE A AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA À SUPOSTO CONJUGÊ/FIADOR – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO CIVIL DAS PARTES À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É inconcebível declarar a nulidade de título executivo, diante do reconhecimento da ausência de outorga uxória ao suposto cônjuge/fiador, quando não há comprovação do estado civil das partes no momento da celebração do contrato, ainda mais, quando suscitada em exceção de pré-executividade, já que trata-se de nulidade relativa, a qual só poderá ser suprimida através de dilação probatória suficiente à sua decretação”. (N.U 1001615-64.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 04/04/2019)

Assim, não considero preenchidos os requisitos necessários ao provimento do presente, notadamente no que se refere à relevância da fundamentação.

Logo se conclui que as questões elencadas pelo agravante não se inferem aos pressupostos processuais e condições da ação do feito executivo.

Com tais apontamentos, mantém-se a decisão interlocutória que julgou improcedente a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução, em razão do atendimento aos requisitos legais.

As demais questões deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão ‘a quo’.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 05 DE JULHO DE 2022:

ADIADO PARA A SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 19/07/2022, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. JOÃO FERREIRA FILHO). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 1ª VOGAL (DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE JULHO DE 2022
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOAO FERREIRA FILHO (2º VOGAL)

Egrégia Câmara:

A controvérsia instaurada consiste em analisar se cabe provimento o pedido do agravante quando “
a nulidade de adjudicação face a ausência de intimação da parte executada para manifestação sobre os cálculos unilaterais de atualização da dívida e avaliação do bem imóvel
”, bem como, a validade da cessão do crédito à agravada Smit Agrígrola.

O executado/agravante Gerson Alves de Brito sustenta que “
não se verifica nos autos documento algum que comprove que Sr. José Carlos Chiapinoto possui poderes concedidos pelo Agravado Banco do Brasil para assinar a Cessão de Créditos à Agravada Smit Agrícola; não consta na Escritura Pública de Cessão de Créditos e/ou Direitos o valor da negociação, infringindo o disposto no art. 104 do Código Civil; o Agravante não foi notificado da cessão, tomando conhecimento apenas pelos autos, o que infringe o disposto no art. 290 do Código Civil; foi deferida a adjudicação sem ser concedido ao Agravante a oportunidade de se manifestar, nem quanto ao valor do débito exequendo e nem quanto ao valor do imóvel de matrícula 1335, ambos apresentados unilateralmente pela Agravada Smit Agrícola, clara infração ao §1º do art. 876 do Código de Processo Civil.
”

Todavia, pode-se perceber da decisão recorrida que parte das matérias ventiladas no agravo de instrumento não foram objeto de cognição do doutro magistrado, senão vejamos,
in verbis
:

“(...) Analisando a exceção de pré-executividade (ID. 63192740) aviada pelo executado Gerson, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, conforme já relatado acima, por ocasião da decisão ID. 63325415 este Juízo já havia expressamente fundamentado que em se tratando de ação de execução, a substituição do cedente pelo cessionário é devida, independente da anuência do devedor/executado, tendo em vista o disposto na norma especial do artigo 778, III, do CPC.

Outrossim, na mesma decisão também já havia fundamentado que é descabida qualquer discussão relativa ao preço da transação de cessão, aspecto sigiloso por convenção do cedente e cessionário (IDs. Num. 62836544 - Pág. 2/3).

Ademais, na decisão ID. 63325415 expressamente referi que a “escritura pública apresentada exterioriza os aspectos fundamentais do negócio jurídico de cessão”, sendo que, considerando o fato de que, a cessão foi feita por instrumento público, não se aplica, pois, as formalidades do art. 654, § 1° do CPC, isto, por uma razão lógica, na medida em que a qualificação de mandatário e aferição de poderes para a cessão é feita pelo próprio cartorário, antes de lavrar a escritura, já que pressuposto necessário que tais requisitos estejam atendidos para a lavratura do ato de cessão por escritura pública.

Assim, REJEITO a exceção de pré-executividade ID 63192740.”.

Primeiro, como se vê, o magistrado de origem analisou a questão atinente a validade da cessão de crédito no decorrer dos autos, e contra aquelas decisões, o agravante poderia se insurgir pela via recursal cabível; mesmo porque, como se sabe, a exceção de pré-executividade tem sido admitida como medida cabível apenas nas hipóteses em que se discute matéria de ordem pública que pode ser conhecida até mesmo de ofício pelo julgador, ou, ainda, quando a decisão a ser adotada não exige dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ,
verbis
:

“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”.

Em linhas gerais, a exceção de pré-executividade demanda cognição rarefeita, destinada a averiguar, e.g., a presença de condições da ação, pressupostos processuais atrelados à ação de execução, e objeções substanciais (como, por exemplo, a decadência, prescrição e pagamento), desde que possível imediata a constatação desses aspectos.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DECORRENTE DE EXISTÊNCIA DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.
A jurisprudência desta Corte entende que a utilização de exceção de pré-executividade somente é possível para analisar questões que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, sem a necessidade de dilação probatória
. 2. (...) (AgRg no AREsp 516.209/CE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014) (destaquei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA A CONTRATO. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO. IMPLEMENTAÇÃO. REEXAME DE CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. (...). 2.
A Exceção de Pré-Executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória
. 3. Inviabilidade de incursão na seara fático-probatório e de análise de contrato para verificar se procedem as alegações da parte recorrente de que o tribunal foi além da simples análise dos documentos que compõem o título - nota promissória, contrato e documentos, bem como de que a exigibilidade não restou configurada. Incidência das súmulas 5 e 7/STJ.” (AgInt no REsp 1416119/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julg. 10/10/2017, DJe 13/10/2017).

Depois, como da leitura dos trechos decisórios 3º vogal e eminente relator, se extrai os mesmíssimos fundamentos ora apontados, me coaduno ao entendimento do magistrado, pela total improcedência do pedido do agravante, inclusive, acerca da impossibilidade de analisar outras questões não congruentes com a validade da cessão de crédito, eis que “
deverão ser questionadas e analisadas em primeira instância, sob pena de supressão de instância
”.

Pelo exposto, acompanho o relator para negar provimento ao recurso do agravante, mantendo-se incólume a decisão recorrida que rejeitou a exceção de pré-executividade intentada pelo agravante.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

EM 19 DE JULHO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022